Tribunal: TJBA
Processo: 0503388-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503388-74.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIV - COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADDOS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que extinguiu o feito, com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em
saber se
ocorreu a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Na execução fiscal, se o devedor não for localizado ou se não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz deverá suspender o curso da execução, assim como o prazo prescricional.

4. A suspensão durará, no máximo, 1 (um) ano, findo o qual, permanecendo a situação de não localização do devedor e/ou de seus bens, o feito deverá ser arquivado.

5. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

6. No caso dos autos, após o ajuizamento da demanda, foram diversas as tentativas de citação do executado, sem sucesso.

7. O expediente
foi suspenso em 2016 por 1 (um) ano, findo o qual se iniciou o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, concluído em 2022.

IV. Dispositivo e tese

8
. Sentença mantida.

9
. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503388-74.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MIV - COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADDOS LTDA - ME e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Aglo vFilho

Relator